Tribunal: TJDFT
Processo: 0736101-23.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-05

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto contra Decisão do Juízo de Direito da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, com o seguinte teor: “Trata-se de execução fiscal entre as partes epigrafadas, já qualificadas nos autos. Comparecendo espontaneamente ao feito, a ré apresentou exceção de pré-executividade, alegando, em síntese, os seguintes temas: a) prescrição; b) ausência dos requisitos legais da certidão de dívida ativa; c) pagamento de parte dos créditos; d) inexigibilidade do ISS para a sociedade unipessoal de advogado optante pelo simples e e) inexistência de demonstração de abatimento dos valores pagos quando dos parcelamentos. Requereu a nulidade da CDA. Intimado, o DF se manifestou. É o breve relato. Decido. Em primeiro lugar, cabe inferir, nos termos da Súmula 393 do STJ, a exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória. Desse modo, cumpre analisar, desde logo, se a matéria trazida se enquadra dentre aquelas passíveis de avaliação pela via estreita da exceção de pré-executividade. No caso, vejo que parte dos os vícios alegados pela requerida não são passíveis de verificação de plano, ensejando a necessidade de produção de prova para fins de se afirmar a sua ocorrência. Considerando a restrita cognição permitida na objeção de pré-executividade, não é possível a apreciação deste tema trazido a juízo, que deve ser objeto de ampla cognição em sede de embargos à execução fiscal, ou em ação de conhecimento a ser ajuizada em juízo diverso. À evidência, inviável se discutir, no âmbito da exceção, questões atinentes a inexigibilidade de ISS para a sociedade unipessoal de advogado e falta de demonstração de abatimento de valores pagos quando do parcelamento, pois tais pontos demandariam ampla dilação probatória. No tocante aos requisitos da CDAs, estas gozam de presunção legal de liquidez e certeza, e, tal como descrito pelo DF, atendem ao regramento incidente, trazendo em seu bojo todas as informações necessárias para o conhecimento do débito e do devedor. Com relação à alegação de prescrição, a documentação juntada pelo DF demonstra que houve, quanto aos débitos cobrados, parcelamento anterior à propositura da ação, fato esse que impede o decurso do prazo prescricional, e, portanto, afasta a possibilidade de reconhecimento de tal vício em benefício da ré. Assim, rejeito a objeção apresentada. Ao DF para promover o cancelamento da referida CDA.” . O Recorrente argui, inicialmente, preliminar de nulidade da r. decisão por ausência de fundamentação no decisum proferido em relação ao direito de defesa e contraditório em face da impugnação da exceção de pré-executividade, bem como em relação à obrigação de o Exequente informar a existência de dois REFIS relativos aos débitos existentes, e, ainda, à necessidade de se definir quais CDAs devem ser canceladas com a fixação dos honorários em favor do patrono do Agravante. No mérito, assinala a intempestividade da impugnação da defesa apresentada pelo Distrito Federal, a ocorrência da prescrição e a impossibilidade de execução fiscal em face das CDAs (IDs. Nums. 13481288, 13481296, 13481306 e 13481308), por não apresentarem dados que permitam ao Agravante identificar o débito. Pondera, ainda, a ausência de liquidez, certeza e exigibilidade das CDAs, pela inexistência de dívida tributária referente a IPTU e TLP do imóvel objeto das CDAs 0007264089; 0007264097; 0007264100; a inexistência de dívida tributária referente ao imóvel localizado na SHIN QL 5, cj 3, casa 14; a impossibilidade jurídica de cobrança de ISS objeto desta execução, uma vez que o Apelante atua em sociedade unipessoal de advogado e está inserido no programa do Simples Nacional; a existência de acordo extrajudicial com pagamento parcial dos débitos e a inexistência de demonstração destes pagamentos e dos respectivos saldos. Ao final, indicando os requisitos autorizadores da liminar, pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, para: “I – Confirmar a tutela/liminar concedida em seus termos; II – Reformar a decisão e decretar a nulidade da decisão que adotou a defesa intempestiva como causa de decidir, determinando-se o retorno dos autos ao juízo a quo para proferir nova sentença; III – Reconhecer e decretar a prescrição dos créditos tributários em face da certidão do ID 36830244, que em 13.out.2013 teria ocorrido em 13.out.2019, portanto muito antes da citação; IV – Decretar a inexigibilidade das CDAs, pela ausência do nome do codevedor; pela ausência de dados essenciais previstos em lei e a ausência de prova da intimação da constituição do débito tributário; V – Sejam fixados os honorários em face dos créditos excluídos pelo pagamento antes da citação em face do princípio da causalidade, na forma fixada pelo STJ.” Preparo regular. É o que consta. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço em parte do recurso. Deixo de conhecer do pedido de fixação de honorários advocatícios em face dos créditos excluídos do pagamento uma vez que ainda não foi objeto de decisão do Juízo a quo, na medida em que Sua Excelência determinou que o DF promova o cancelamento da referida CDA, não tendo sido proferida qualquer decisão a respeito da extinção da execução com a fixação de honorários advocatícios. Em relação à preliminar, oportuno ressaltar que não se reconhece nulidade no julgado quando o magistrado deixa de citar todos os dispositivos legais mencionados pelas partes ou mesmo não acolhe o argumento exposto. Basta que o Julgador apresente os motivos pelos quais concede ou nega uma pretensão, e isto foi feito na r. decisão, expondo-se as razões de fato e de direto que entendia cabível. Nesse sentido, cito precedente do C. STJ: “ [...] O Tribunal não fica obrigado a examinar todos os artigos de lei invocados no recurso, desde que decida a matéria questionada sob fundamento suficiente para sustentar a manifestação jurisdicional, dispensável a análise dos dispositivos que pareçam para a parte significativos, mas que para o julgador, se não irrelevantes, constituem questões superadas pelas razões de julgar.” (AgInt no REsp 1035738/RS – Rel. Min. Sergio Kukina – Primeira Turma – DJ 23/02/2017) Desse modo, a motivação contrária ao interesse das partes não autoriza o reconhecimento de nulidade. Rejeito a preliminar. Quanto às demais questões, em relação à eventual liminar postulada em sede de agravo de instrumento, é importante considerar que o art. 1.019, inciso I, do CPC/15 dispõe que o relator, ao receber o agravo de instrumento, “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para a atribuição de efeito suspensivo, necessário que o Recorrente demonstre que da imediata produção dos efeitos da decisão poderá ocorrer risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, além da probabilidade do provimento do recurso. No caso dos autos, com efeito, a objeção ou exceção de pré-executividade é cabível apenas para arguição de nulidade da execução nas hipóteses previstas no artigo 803 do Código de Processo Civil e, segundo o Superior Tribunal de Justiça, para questões de ordem pública, quais sejam, os pressupostos processuais, as condições da ação, os vícios objetivos do título executivo atinentes à certeza, liquidez e exigibilidade, desde que não demandem dilação probatória. Não obstante os Recorrentes indiquem como motivos ensejadores da ausência de título executivo matéria que, em tese, seriam de ordem pública, na verdade, observa-se que as alegações não são aferíveis de plano, demandando ampla dilação probatória, inviável na via estreita da exceção de pré-executividade. A respeito, observe-se que a discussão a respeito da inexigibilidade de ISS para a sociedade unipessoal de advogado e da falta de demonstração de abatimento de valores pagos quando do parcelamento, demandam incursão no próprio mérito da demanda, não se tratando de plano de matéria a ser examinada pela via escolhida. Por fim, o parcelamento anterior à propositura da ação, impede o decurso de prazo prescricional, conforme art. 174, parágrafo único e inciso IV, do CTN, de forma a se afastar a alegação de prescrição. À vista do exposto, indefiro a liminar. Comunique-se ao juízo de primeiro grau, ficando dispensada a prestação de informações. Intime-se a parte agravada, para, querendo, oferecer resposta no prazo legal (art. 1019, II, do CPC). Intime-se. Brasília, 3 de outubro de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator